Tribunal: STF
Processo: RE 1366243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição conjunta da União e do Conpeg (Colégio Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal), visando à prorrogação do prazo da Comissão Especial no âmbito deste recurso extraordinário como modelo de governança colaborativa judicial voltado à discussão do tema 1234 da sistemática da repercussão geral, com diversas implicações sobre outros temas que tratam da judicialização da saúde pública.



    Expõem, em síntese, que “A Comissão foi devidamente instalada em 28/09/2023, e, desde então, tem obtido avanços significativos no sentido de se alcançar uma solução autocompositiva, alternativa esta enxergada como eficaz, efetiva e célere pelo próprio Ministro relator frente à complexidade ínsita do tema da judicialização da saúde e aos interesses potencialmente colidentes”.



    Aduzem, ainda, que: (i) “o resultado alcançado no prazo estabelecido por Vossa Excelência já demonstra de forma incontestável as entregas exitosas da referida Comissão Especial, inclusive com proposta de acordo parcial já entabulado”: (ii) “Não se pode deixar de reconhecer, assim, o mérito da iniciativa de instituição dessa Comissão Especial, por ter colocado frente-a-frente todos os atores diretamente interessados no encontro de soluções para o enfrentamento das várias questões afetas à judicialização da saúde pública no País”; e (iii) que “seria de suma importância que houvesse avanços em relação ao objetivo nº 2 almejado por Vossa Excelência para a Comissão Especial, qual seja, avaliar a instituição de ‘métodos extrajudiciais de solução de litígios, inclusive na esfera administrativa do SUS, de modo a prevenir e solucionar conflitos envolvendo a execução de política pública de saúde, tanto em relação aos usuários quanto em relação aos gestores do sistema’.”



    Ao final, postulam que “em manifestação formal do Ministério da Saúde (doc. Anexo), ratificada pelo CONASS e pelo CONASEMS, a União, por intermédio de seus representantes do Ministério da Saúde, inclusive do Conselho Nacional de Saúde e do Fundo Nacional de Saúde, ambos órgãos desta Pasta, e da Advocacia-Geral da União, bem como do Colégio Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG), vêm requerer a Vossa Excelência que seja prorrogado o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Especial, possibilitando, assim, que os objetivos inicialmente almejados pela Comissão Especial possam ser plenamente alcançados, especialmente mediante a instituição de parâmetros para os medicamentos não incorporados demandados judicialmente, sem prejuízo da inclusão de outros temas relevantes, e, com isso, o alcance de um acordo ainda mais abrangente”. (eDOC 264)



    É o breve relatório. Decido.



    Considerando a existência de avanços significativos no estabelecimento de fluxos, procedimentos, análise administrativa e interesse processual do fornecimento de medicamentos na área de saúde pública, para fins de definição da competência jurisdicional (eDOC 263), bem ainda em atenção ao pedido do eDOC 264, prorrogo o prazo da Comissão Especial nos autos deste recurso extraordinário (RE 1.366.243) para o dia 26.3.2024 (mesmo prazo de atuação da Subcomissão de TI - eDOC 266), mantendo todas as disposições da decisão do eDOC 125 e seus desdobramentos, incluindo membros indicados, observadores e demais participantes.



    Ante o exposto, defiro o pedido do eDOC 264, nos termos em que solicitados.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente